Tribunal: TJSP
Processo: 1025086-63.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Indenizatória. Dano material. Fraude em sistema de pagamento. Valores pagos por meio de boleto bancário. Fraude. Sentença de parcial procedência. Apelo do banco. Fraude em sistema de pagamento. A existência de utilização de senha não serve de escudo à responsabilidade do banco que é objetiva. Inviolabilidade de sistema não comprovada. Conjunto probatório que corrobora a existência de fraude.

Ementa:
Indenizatória. Dano material. Fraude em sistema de pagamento. Valores pagos por meio de boleto bancário. Fraude. Sentença de parcial procedência. Apelo do banco. Fraude em sistema de pagamento. A existência de utilização de senha não serve de escudo à responsabilidade do banco que é objetiva. Inviolabilidade de sistema não comprovada. Conjunto probatório que corrobora a existência de fraude. Responsabilidade objetiva. Dever de indenizar mantido. Sentença mantida. Recurso desprovido.